Tribunal: TJSP
Processo: 1020738-14.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – IPTU – Exercício de 2018 – Ordem denegada. Aumento expressivo do valor venal do imposto – Base de cálculo apurada por meio de ato administrativo e interno de avaliação emitido pelo Poder Executivo. Ausência de previsão na Planta Genérica de Valores. Violação do princípio da legalidade configurada – Precedentes desta Corte. Sentença reformada. Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – IPTU – Exercício de 2018 – Ordem denegada. Aumento expressivo do valor venal do imposto – Base de cálculo apurada por meio de ato administrativo e interno de avaliação emitido pelo Poder Executivo. Ausência de previsão na Planta Genérica de Valores. Violação do princípio da legalidade configurada – Precedentes desta Corte. Sentença reformada. Recurso provido.